Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-38.2024.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800439-38.2024.8.14.0109

RECORRENTE: ANTONIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO COSTA PASSOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800439-38.2024.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RECORRENTE: ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAYSON DE SOUSA AGUIAR – OAB-PA 33.472

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronúncia do réu sob o fundamento de que ele agiu em legítima defesa
repelindo uma agressão iniciada pela própria vítima.

3.
Desconsideração e não utilização do depoimento da testemunha e informantes, em razão de fragilidades, possibilidades de falsas memórias e por serem testemunhos indiretos.

Absolvição do recorrente nos termos do art. 415 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

5.
Ao contrário do alegado pela Defesa
, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao recorrente foi apontada pelas testemunhas,
policiais militares LEANDRO DA LUZ PEREIRA e CARLOS EDUARDO FONSECA DOS SANTOS,

que participaram da prisão dos réus, e relataram em juízo que EDYEMELSON e JOELSON estavam juntos no momento da prisão, sendo que JOELSON confirmou que ajudou a retirar o corpo do carro e ocultá-lo no matagal. Além da confissão dos réus perante o juízo. Portanto, a pronúncia não se baseou apenas em testemunhas indiretas, como tentou transparecer a defesa.

6. A
análise meritória de competência deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.

A análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO EM TESE

7.
Recurso
conhecido
e
improvido
.
Manutenção da sentença de pronúncia.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados
:

CPP:
Art. 413

Jurisprudência citadas
:

STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018; Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019;

REsp 1.729.033/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/3/2020;
AgRg no AREsp 1238417/RJ
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019; e
HC 524.020/SC
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020;
AgRg no AREsp n. 1.284.963/PR
, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018;
AgRg no REsp n. 1759206/RO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018; HC n. 471.414/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 1º/2/2019; AgRg no AREsp: 2172160 CE 2022/0222673-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023

TJ-DF
. RESE nº 0700409-66.2024.8.07.0019, relator Jansen Fialho de Almeida, julgado em 01/04/2024;

TJ-MG
- Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800439-38.2024.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RECORRENTE: ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAYSON DE SOUSA AGUIAR – OAB-PA 33.472

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara de Garrafão do Norte-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.22825778):

“que na tarde 27.04.2024 por volta das 15:00 h o Investigador de Policia Civil Daniel Martins Maciel foi informado que havia um corpo sem vida as margens da estrada vicinal localizada na Vila da Cantina, no municÌpio de Nova Esperança do Piriá·-PA.

Ao deslocar-se ao local informado constatou que a vÌtima tratava-se de
Vicente Garcia de Lima
, CPF 611.167.692-04, aproximadamente 55 anos de idade. No local haviam dezenas de populares além do veÌculo da vítima e uma arma de fogo tipo bufete.

É narrado que durante o levantamento de informações preliminares do caso, a testemunha Luciano Lima de Souza foi inquirida e informou que na manhã de 27.04.2024 sentiu falta das mensagens de “bom dia”, que seu tio ora vítima lhe enviava diariamente e ao sair em direção ao centro da cidade reconheceu o carro de Vicente parado na estrada da Vila do Queimado, decidindo enviar mensagens para a vítima, a qual não respondeu.

Diante disso convidou Louro, para irem até a casa da vítima verificar o que poderia ter acontecido e chegando ao local encontraram o aparelho celular da vítima, seu Óculos de grau e as sandálias. Assim, desconfiou que poderia ter havido uma luta corporal no local e ao perguntar para Louro se o acusado Edyemelson, vulgo Mutante, havia dormido em casa, o mesmo respondeu negativamente, levando-o a concluir que Mutante poderia ter matado Vicente porque já havia colocado o nome da vítima em uma lista com o objetivo de atentar contra sua integridade física e alega que o acusado tem uma personalidade capaz de fazer o mal as pessoas.

Populares no local do fato declinaram que as últimas pessoas vistas próximo ao local onde o corpo da vítima foi encontrado foram os denunciados EDYEMELSON (MUTANTE), ANTONIO JOELSON e Ana Alice, dona de um bar.

Deste modo a autoridade policial conseguiu identificar o endereço da de Ana Alice e no dia seguinte, ou seja, 28.04.2024 fizeram sua inquirição após a mesma ter chegado de uma viagem da Vila Paragonorte.

Extrai-se dos autos que a testemunha Ana Alice informou que é dona de um bar e havia combinado com o acusado Edyemelson- Mutante, que por volta das 05:00 h da manhã de 27.04.2024 iriam deslocar-se para a Vila Paragonorte para a celebração do aniversário de sua filha.

No horário acertado o acusado buscou-a e seguiram viagem, a qual estava acompanhada de seu neto de apenas 04 anos de idade. Ocorre que durante o trajeto o denunciado Edyemelson dizia que havia um porcão no porta malas do carro e a testemunha alegou que acreditava que o mesmo referia-se a um animal.

Esclareceu que em determinado momento o veículo quebrou e tiveram que empurrar o veículo.

Disse ainda que em determinado momento o acusado Edyemelson confessou-lhe que havia matado a vítima em razão da mesma não lhe ter pago uma dívida.

Disse que passaram o restante do dia 27.04.2024 no aniversário de sua filha e ao retornarem no dia seguinte, ou seja, 28.04.2024 foi procurada pela autoridade policial para prestar esclarecimentos.

O Acusado Antônio Joelson de Souza Nascimento ao ser interrogado confessou que na madrugada de 27.04.2024 estava ingerindo bebida alcoólica no bar do Ligeirinho quando o denunciado Edyemelson-Mutante, o convidou para realizar uma missão, tratando-se da cobrança de uma dívida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Esclareceu que por volta das 04:00 h da manhã„ deslocaram-se até a residência da vítima Vicente e no local Edyemelson pediu um café e ficou conversando por um tempo com a vítima. Todavia inesperadamente aproveitando-se que a vítima estava de costas, pegou um machado e golpeou a cabeça da vÌtima Vicente por trás por umas 03 vezes.

A vítima tombou no chão e enquanto a vítima gemia, o acusado Antônio Joelson auxiliou o denunciado Edyemelson a colocar o corpo de Vicente no porta malas do veículo, o cobrindo com um pano e após a consumação do fato foram ao encontro de Ana Alice, que seria suposta amante de Edyemelson e se deslocaria com eles para a Vila Paragonorte, na companhia também de uma criança de 04 anos, que é neto de Ana Alice.”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.211, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em 21 de maio de 2024. (id.22825784)

Citação dos réus. (id.22825788; 22825789)

Resposta à acusação. (id.)

Laudo nº 2024.02.000260-TAN – Necropsia Médico-Legal. (id.22825818)

Mídias de audiência. (id.22825839 a 22825825)

Termo de Audiência. (id.22825840)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22825843)

Alegações finais da Defesa. (22825846)

Na
Sentença de Pronúncia (id.22825850),
o juízo pronunciou o réu
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO e ANTONIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV,, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.22825864),
pugnando:
1)
Desconsideração e não utilização do depoimento da testemunha e informantes, em razão de fragilidades, possibilidades de falsas memórias e por serem testemunhos indiretos; 2) Absolvição do recorrente nos termos do art. 415 do CPP e 3) Impronúncia do recorrente.

Em
contrarrazões

(id. 22825867),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Juízo de Retratação
(
id.22825869
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.23297815),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara de Garrafão do Norte-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, uma vez que a pronúncia se baseou apenas no “ouviu dizer”, os testemunhos indiretos.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade do crime está robustamente comprovada pelos elementos de prova constantes dos autos. O laudo pericial de necropsia (ID Num. 118864278 - Pág. 1 ao ID Num. 118864278 - Pág. 2) revela que a vítima, VICENTE GARCIA DE LIMA, sofreu múltiplas lesões cortocontusas na região craniana, as quais foram a causa do traumatismo cranioencefálico, levando ao óbito. A natureza das lesões e a localização do corpo da vítima, ocultado em uma área de difícil acesso, reforçam a intenção de ocultação do crime, caracterizando a materialidade tanto do homicídio qualificado quanto do delito de ocultação de cadáver.

A autoria do crime recai de forma segura sobre os réus EDYEMELSON DE SOUZA COELHO e ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO, corroborada por múltiplos depoimentos testemunhais e pela confissão dos próprios réus.

A testemunha LUCIANO LIMA DE SOUZA afirmou que VICENTE GARCIA DE LIMA enviava mensagens diárias de "bom dia", o que não ocorreu na data do crime. LUCIANO encontrou o carro da vítima abandonado e, ao procurar nas proximidades, encontrou o corpo de VICENTE em um matagal próximo. LUCIANO relatou que havia ouvido rumores de que EDYEMELSON, conhecido como "Mutante", tinha desavenças com a vítima e poderia estar envolvido no crime (Depoimento audiovisual em ID Num. 121394991 - Pág. 1).

A informante e ex-companheira de EDYEMELSON, ANA ALICE DA SILVA SANTOS, afirmou que, no dia do crime, EDYEMELSON admitiu ter matado VICENTE devido a uma dívida de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (Depoimento audiovisual em ID Num. 121395006 - Pág. 1).

A testemunha ALAN OLIVEIRA LIMA relatou que viu EDYEMELSON dentro do carro da vítima, próximo à estrada onde o corpo foi posteriormente encontrado. ALAN confirmou ter visto o carro abandonado mais tarde, reforçando a suspeita sobre a participação de EDYEMELSON no crime (Depoimento audiovisual em ID Num. 121395036 - Pág. 1).

Os policiais militares LEANDRO DA LUZ PEREIRA e CARLOS EDUARDO FONSECA DOS SANTOS, que participaram da prisão dos réus, relataram que EDYEMELSON e JOELSON estavam juntos no momento da prisão, sendo que JOELSON confirmou que ajudou a retirar o corpo do carro e ocultá-lo no matagal (Depoimentos audiovisuais em ID Num. 121394995 - Pág. 1 e ID Num. 121391187 - Pág. 1).

Ademais, o acusado EDYEMELSON DE SOUZA COELHO confessou que foi até a casa da vítima para cobrar uma dívida. Durante a discussão, VICENTE teria se exaltado e sacado uma arma, momento em que EDYEMELSON e JOELSON o atacaram com golpes de pau, resultando na morte da vítima. EDYEMELSON alegou que não tinha a intenção de matar, mas admitiu que, após o ataque, ficou em pânico e decidiu ocultar o corpo (Depoimento audiovisual de ID Num. 121399946 - Pág. 1).

O denunciado ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO confirmou a versão de EDYEMELSON, acrescentando que, após a vítima ter sacado uma arma, ele desferiu o primeiro golpe com um machado, seguido por EDYEMELSON, que continuou a agredir a vítima até a morte. JOELSON admitiu que ambos os réus transportaram o corpo e o abandonaram em uma área isolada para ocultar o crime (Depoimento audiovisual de ID Num. 121399944 - Pág. 1).

As defesas dos réus tentaram justificar suas ações com base em uma suposta legítima defesa, alegando que a vítima os teria ameaçado com uma arma. No entanto, essa alegação não se sustenta frente às provas colhidas. Primeiro, a natureza das lesões da vítima, com múltiplos golpes na cabeça, indica uma ação dolosa e direcionada para causar a morte, e não uma reação proporcional a uma ameaça. Além disso, a confissão dos réus de que ocultaram o corpo da vítima demonstra claramente a intenção de esconder o crime, o que é incompatível com a alegação de legítima defesa.

Portanto, a materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial, e a autoria é indiscutível frente às confissões dos réus e aos depoimentos testemunhais, que convergem para demonstrar que EDYEMELSON e JOELSON praticaram os delitos que lhes foram atribuídos na exordial acusatória.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo
laudo pericial de necropsia (id 118864278 - pág. 1 ao id. 118864278 - Pág. 2)

juntado aos autos, que
revela que a vítima, VICENTE GARCIA DE LIMA, sofreu múltiplas lesões cortocontusas na região craniana, as quais foram a causa do traumatismo cranioencefálico, levando ao óbito
, e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou dos delitos em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DA PRONÚNCIA APENAS POR TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER

No presente tópico, a defesa pugna pela impronúncia
, uma vez que esta se baseou apenas em testemunhas do “ouvir dizer”.

Adianto que tal pleito não merece acolhimento.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia que a autoria dos delitos
recai de forma segura sobre os réus EDYEMELSON DE SOUZA COELHO e ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO, corroborada por múltiplos depoimentos testemunhais e pela confissão dos próprios réus
.

Logo, como se observa da fundamentação empreendida pelo juízo de origem, a pronúncia do acusado está amparada não apenas em testemunho de ‘ouvir dizer', mas também em sua confissão.

Como cediço, a decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art.
413
do
Código de Processo Penal
.

Cito, a título de melhor elucidação do tema:

"[...] Na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno) (Comentários ao
Código de Processo Penal
e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Do
uglas Fischer. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021,p. 2.599).

Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do
judicium accusationis
, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do
in dubio pro societate
(
REsp 1.729.033/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/3/2020;
AgRg no AREsp 1238417/RJ
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019; e
HC 524.020/SC
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020).

Assim, a presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que ocorreu na espécie.

No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao recorrente foi apontada pelas testemunhas o
s policiais militares LEANDRO DA LUZ PEREIRA e CARLOS EDUARDO FONSECA DOS SANTOS,

que participaram da prisão dos réus, relataram em juízo que EDYEMELSON e JOELSON estavam juntos no momento da prisão, sendo que JOELSON confirmou que ajudou a retirar o corpo do carro e ocultá-lo no matagal, conforme trecho da sentença
(id.22825850-pág.4)

Além disso, há a confissão dos próprios réus em juízo, elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao requerente.

Dessa forma, em que pese as alegações da defesa impugnado a sentença de pronúncia, entendo que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora recorrente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que não se trata de apenas testemunhas indiretas.

Logo, o referido pedido deve ser indeferido, não há razão para reformar a decisão recorrida, porque o juízo de origem concluiu pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, que existem sim, no caso em análise, fortes indícios de autoria delitiva por parte do recorrente, pelos depoimentos das testemunhas arroladas, quer seja na fase inquisitiva, quer seja em juízo.

É entendimento consolidado que o juiz pronunciante deixará um juízo de suspeita para os jurados, visto que a pronúncia não deve invadir o mérito. Daí, a imprescindibilidade do Conselho de Sentença proceder com a devida análise meritória dos fatos e provas colacionados nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FEMINICÍDIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO ACIDENTAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO EM ABSOLUTA CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. A decisão agravada não destoou da massiva jurisprudência desta Corte, construída no sentido de que "Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" (
AgRg no AREsp n. 1.284.963/PR
, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018).

2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos, que ora são postos à apreciação e ratificação deste colegiado.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp n. 1759206/RO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "existem sim, no caso em análise, fortes indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, pelos depoimentos das testemunhas arroladas, quer seja na fase inquisitiva, quer seja em juízo. É entendimento consolidado que o juiz pronunciante deixará um juízo de suspeita para os jurados, visto que a pronúncia não deve invadir o mérito. Daí, a imprescindibilidade do Conselho de Sentença proceder com a devida análise meritória dos fatos e provas colacionados nos autos". 2. Esta Corte Superior já decidiu que "a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" ( HC n. 471.414/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 1º/2/2019). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2172160 CE 2022/0222673-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Ressalto mais uma vez que o testemunho indireto é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por “ouvir dizer” ("
hearsay testimony
") não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória, não se tratando do presente caso.

Nesse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. O testemunho indireto é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por “ouvir dizer” ("hearsay testimony") não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF.RESE nº 0700409-66.2024.8.07.0019, relator Jansen Fialho de Almeida, julgado em 01/04/2024)

DA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa se insurge contra sentença de pronúncia sob os fundamentos que os fatos ocorreram de maneira diversa do narrado na peça acusatória, pois a conduta do réu foi praticada sob o manto da legítima defesa, uma vez que fora a vítima quem agrediu o denunciado, e o réu apenas reagiu as ameaças do ofendido.

Alega ainda que em nenhum momento houve sequer a menção de que o réu possuía, inequivocamente desejo de ceifar a vida da vítima, inclusive, somente tomou alguma medida contra a vítima após o disparo de arma de fogo perpetrado por esta.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente. Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia.

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do Júri decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025